Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE O ATO SEJA CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“(...) O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível. (N.U 1018496-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face do despacho prolatado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001113-75.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de JAKSON MARCELO DOS SANTOS FRIGERI, que determinou a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório.
O Agravante narra, em síntese, que requereu que o Agravado fosse citado pela via postal, por meio de carta com AR. Todavia, o MM. Juízo a quo indeferiu a citação por meio de carta com AR, determinando que a citação fosse realizada por oficial de justiça, violando o art. 247, do CPC.
Sustenta que o art. 249, do CPC confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação ou quando frustrada a citação pelo correio.
Defende “que não há incompatibilidade alguma entre a citação da parte devedora por meio de carta e as diligências iniciais dos art. 829, do CPC, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso "in albis" do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça, conforme, inclusive, advertido na carta citatória”.
Argumenta estarem presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, destacando legalidade do pedido, uma vez que a citação pela via postal é prevista no ordenamento jurídico, aplicável aos processos de execução em geral.
Salienta o risco de dano, “pelo fato de a demora na expedição da citação via postal do executado, pode ele iniciar a dilapidação de seu patrimônio e consequente o executado depender de outros tipos de ação para recuperar seu crédito, o que ainda pode ser ineficaz, se os bens forem alienados a terceiros de boa-fé”.
Com essas considerações, requer de efeito ativo, a fim de que a citação via postal seja expedida, uma vez que prevista em lei e aplicável ao processo executório. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório do essencial.
Decido
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Pois bem.
O inconformismo do Agravante diz respeito ao despacho que determinou a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada, ora Agravada, pague em 03 dias, a contar do ato citatório, senão vejamos:
“Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste.
Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.o do art. 827 do CPC. (...)” (ID. 78478842 – autos de origem).
Na espécie tem-se que o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil traz o rol de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
O i. Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, tece importantes considerações acerca do novo rol de decisões impugnáveis por meio do recurso de agravo de instrumento:
“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil o agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significado que rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como lei extravagante, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Jus Podivm, 8a ed. Pág. 1558).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1696396 / MT, acerca da mitigação da taxatividade insculpido no art. 1.015, do CPC:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Todavia, conforme destacado acima, em que pese os argumentos de insurgência do Agravante, o despacho que determina citação por meio de oficial de justiça não está entre os casos que ensejam a mitigação da taxatividade do rol de decisões, que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art.1.001 do CPC, é irrecorrível o simples despacho que se limita a dar impulso ao feito, in casu, despacho citatório.
Neste sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE QUE O ATO SEJA CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO INVÉS DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203 E 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento, No 70076115120, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 15-12-2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOVO CPC - ROL TAXATIVO DO ART.1.015 DO CPC/15 - DESPACHO NÃO RECORRÍVEL - ART.1.001 DO CPC/15 - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE CITAÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO ANULATÓRIA OU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, considerando que o juízo a quo se limitou a proferir despacho para dar impulso ao feito (apuração de custas finais e arquive-se com baixa), deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto se trata de despacho de mero expediente irrecorrível na forma do art.1.001 do CPC. 4.Ademais, transitada em julgado a sentença, a sua desconstituição em razão da citação inválida, somente pode ser feita por meio de propositura de ação anulatória ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso que se nega seguimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.18.010187-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – IRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DETERMINAÇÃO DO ART. 806 DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ato do juiz que determina a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada (art. 806 do CPC) tem conteúdo de mero despacho, sem cunho decisório.
Portanto, trata-se de ato irrecorrível mediante agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. (N.U 1020899-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O ato do juiz que, ao receber a petição inicial, apenas determina a citação do executado para satisfazer a dívida ou, então, apresentar bens à penhora ou a respectiva defesa, e fixa os honorários advocatícios, em obediência aos artigos 827 e ss. do CPC, não tem conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível. (N.U 1018496-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Intime-se. Após, arquivem-se com as baixas de estilo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator